Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wagner de Oliveira Brito em face da decisão[1] que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Wellington José de Lima e Espólio de Expedito Bezerra da Silva – apreciara as duas manifestações[2] que aviara em peças distintas formulando os seguintes pedidos: (i) que o procedimento de liquidação observe o rito comum previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil; (ii) a realização de perícia técnica por oficial de justiça avaliador ou por perito nomeado pelo juízo; (iii) a expedição de ofício ao DF Legal (Agefiz) para avaliar as condições estruturais da edificação havida no imóvel individualizado; (iv) a verificação da existência de venda de algumas das unidades autônomas inserida no edifício; (v) a total interdição da edificação diante dos fatos novos que alegara e dos autos de infração exibidos; (vi) a intimação dos agravados para prestarem contas dos valores que perceberam a título de aluguéis e alienação de unidades imobiliárias localizadas no interior do imóvel nomeado, a contar do trânsito em julgado do título executivo; (vii) a fixação de taxa de ocupação do imóvel no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso não apresentem aludida documentação; e alfim, (viii) a compensação entre os valores da taxa de ocupação do imóvel com o valor da indenização assegurada aos agravados. A decisão arrostada, apreciando esses pedidos, engendrara a seguinte resolução, (i) rejeitara o pedido de liquidação pelo rito comum, fundamentando que, em consonância com o título executivo, deve ser realizada a liquidação por arbitramento, pois a apuração do valor das acessões e benfeitorias erigidas ao imóvel independe de alegação e prova de fato novo; (ii) nada provera quanto o pedido almejando a expedição de ofício ao DF Legal, a verificação de alienação das unidades autônomas da edificação e a interdição da edificação, porquanto configuram medidas que extrapolam o objeto da liquidação e os limites da coisa julgada, afigurando-se incabível a tentativa de frustrar o exercício do direito de retenção assegurado aos agravados; (iii) determinara a realização de prova pericial para apurar o valor das acessões e benfeitorias erigidas no imóvel. Salientara o julgado que a alteração das circunstâncias fáticas em momento posterior à formação do título judicial não se confunde com fato novo para efeitos de determinação do rito da liquidação da sentença, tendo mera aptidão de converter a obrigação em perdas e danos. Acrescera o provimento arrostado, ainda, que a existência de pendências entre os agravados e a Administração Pública e a atual situação do imóvel perante os órgãos da Administração não guarda relação de pertinência com o objeto da liquidação, de modo que eventual pretensão de reparação de danos deverá ser objeto de ação própria. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que (i) os agravados sejam condenados ao pagamento de aluguéis/taxa de ocupação por todo período relativo à retenção do imóvel até efetiva desocupação; (ii) sejam admitidos os fatos novos que alegara hábeis a interferir na apuração do valor da indenização assegurada aos agravados; (iii) seja aplicada a jurisprudência que individualizara, no sentido de que o direito de retenção não é absoluto, sobejando possível a compensação do valor da indenização assegurada aos agravados com os aluguéis/taxa de ocupação devidos pelo uso do imóvel. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara em suma que, os agravados deflagraram em seu desfavor liquidação de sentença tendo por objeto aferir o valor da indenização que lhes fora assegurada, correspondente às acessões e benfeitorias que erigiram no imóvel localizado na Quadra 400, Conjunto 06, Lote 15, Área de Desenvolvimento Econômico do Recanto das Emas/DF. Informara que os agravados alienaram de forma ilegal algumas unidades imobiliárias inseridas na edificação ultimada no imóvel, pois os negócios encerram venda a non domino, e, demais disso, percebem aluguéis de lojas e apartamentos inseridos no imóvel. Defendera que, sob esse prisma, deve ser autorizada a compensação dos valores indevidamente percebidos pelos agravados com o valor da condenação que lhe fora debitada de indenizar as benfeitorias e acessões agregadas ao imóvel. Alegara que as alienações promovidas pelos agravados constituem fatos novos que alteram as circunstâncias fáticas que ensejaram a formação do título executivo e devem ser consideradas na apuração do valor da indenização assegurada aos agravados. Apontaram a ilegalidade das alienações promovidas pelos agravados, pois não são proprietários do imóvel nomeado, devendo ser autorizada a compensação dos valores por eles percebidos com o produto das vendas das unidades imobiliárias localizados no imóvel com o valor da indenização que lhes fora assegurada. Observara que o possuidor não está isento de pagar pelo uso do imóvel enquanto exercer o direito de retenção que lhe fora assegurado, medida hábil a evitar o enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. Acentuara que o direito de retenção não é absoluto, sobejando possível compensar os valores referentes às acessões e benfeitorias com os aluguéis devidos pelo uso do imóvel. Destacara que, ainda que os agravados possuam direito de retenção pelas benfeitorias, não podem ser isentos, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que estão usufruindo do imóvel. Consignara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Wagner de Oliveira Brito em face da decisão que, nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor pelos agravados – Wellington José de Lima e Espólio de Expedito Bezerra da Silva – apreciara as duas manifestações que aviara em peças distintas formulando os seguintes pedidos: (i) que o procedimento de liquidação observe o rito comum previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil; (ii) a realização de perícia técnica por oficial de justiça avaliador ou por perito nomeado pelo juízo; (iii) a expedição de ofício ao DF Legal (Agefiz) para avaliar as condições estruturais da edificação havida no imóvel individualizado; (iv) a verificação da existência de venda de algumas das unidades autônomas inserida no edifício; (v) a total interdição da edificação diante dos fatos novos que alegara e dos autos de infração exibidos; (vi) a intimação dos agravados para prestarem contas dos valores que perceberam a título de aluguéis e alienação de unidades imobiliárias localizadas no interior do imóvel nomeado, a contar do trânsito em julgado do título executivo; (vii) a fixação de taxa de ocupação do imóvel no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso não apresentem aludida documentação; e alfim, (viii) a compensação entre os valores da taxa de ocupação do imóvel com o valor da indenização assegurada aos agravados. A decisão arrostada, apreciando esses pedidos, engendrara a seguinte resolução, (i) rejeitara o pedido de liquidação pelo rito comum, fundamentando que, em consonância com o título executivo, deve ser realizada a liquidação por arbitramento, pois a apuração do valor das acessões e benfeitorias erigidas ao imóvel independe de alegação e prova de fato novo; (ii) nada provera quanto o pedido almejando a expedição de ofício ao DF Legal, a verificação de alienação das unidades autônomas da edificação e a interdição da edificação, porquanto configuram medidas que extrapolam o objeto da liquidação e os limites da coisa julgada, afigurando-se incabível a tentativa de frustrar o exercício do direito de retenção assegurado aos agravados; (iii) determinara a realização de prova pericial para apurar o valor das acessões e benfeitorias erigidas no imóvel. Salientara o julgado que a alteração das circunstâncias fáticas em momento posterior à formação do título judicial não se confunde com fato novo para efeitos de determinação do rito da liquidação da sentença, tendo mera aptidão de converter a obrigação em perdas e danos. Acrescera o provimento arrostado, ainda, que a existência de pendências entre os agravados e a Administração Pública e a atual situação do imóvel perante os órgãos da Administração não guarda relação de pertinência com o objeto da liquidação, de modo que eventual pretensão de reparação de danos deverá ser objeto de ação própria. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da liquidação de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que (i) os agravados sejam condenados ao pagamento de aluguéis/taxa de ocupação por todo período relativo à retenção do imóvel até efetiva desocupação; (ii) sejam admitidos os fatos novos que alegara hábeis a interferir na apuração do valor da indenização assegurada aos agravados; (iii) seja aplicada a jurisprudência que individualizara, no sentido de que o direito de retenção não é absoluto, sobejando possível a compensação do valor da indenização assegurada aos agravados com os aluguéis/taxa de ocupação devidos pelo uso do imóvel. Depreende-se do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se precipuamente à aferição (i) da viabilidade de se debitar aos agravados a obrigação de pagar taxa relativa à ocupação das unidades erigidas no imóvel individualizado, e, por conseguinte, (ii) da possibilidade de compensar os valores percebidos pelos agravados com o produto dos aluguéis e das alienações de unidades imobiliárias erigidas no imóvel nomeado com o valor da indenização das benfeitorias que lhes fora assegurado. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido, sendo necessário o alinhamento dos atos precedentes de relevo. Os agravados ajuizaram ação de conhecimento em desfavor do agravante e da Terracap almejando, dentre outros pedidos, a declaração da nulidade da arrematação do imóvel localizado na Quadra 400, Conjunto 6, Lote 15, ADE, Recanto das Emas (item n. 36), disponível no Edital n. 09/2021, ou, subsidiariamente, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Conquanto esses pedidos tenham sido originalmente rejeitados pelo juiz da causa, o apelo que manejaram fora parcialmente acolhido, de modo que o agravante fora condenado a indenizar os agravados pelas benfeitorias e acessões agregadas ao imóvel, como se infere do dispositivo[3] do provimento colegiado, abaixo reproduzido, in verbis: “Por certo, reconhecida a existência de acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, a apuração do valor da indenização devida em favor dos autores deverá ser formalizada na fase de liquidação de sentença. Com estas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de condenar o réu WAGNER DE OLIVEIRA BRITO ao pagamento de indenização em favor dos autores, pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, ficando assegurado o direito de retenção do bem até o efetivo pagamento da verba indenizatória.” Após o trânsito em julgado dessa resolução, os agravados deflagraram a respectiva liquidação de sentença[4] tendo por finalidade aferir o valor das benfeitorias e acessões erigidas no imóvel arrematado pelo agravante, situado na Quadra 400, Conjunto 6, Lote 15, ADE, Recanto das Emas. O agravante, regularmente intimado, apresentara duas manifestações[5], em peças distintas, formulando os seguintes pedidos: (i) que o procedimento de liquidação observe o rito comum previsto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil; (ii) a realização de perícia técnica por oficial de justiça avaliador ou por perito nomeado pelo juízo; (iii) a expedição de ofício ao DF Legal (Agefiz) para avaliar as condições estruturais da edificação erigida no imóvel; (iv) que seja verificada a existência de venda de algumas das unidades autônomas do imóvel; (v) a total interdição da edificação, diante dos fatos novos que alegara e dos auto de infração exibidos; (vi) a intimação dos agravados para prestarem conta dos valores que perceberam a título de aluguéis e alienação de unidades imobiliárias inseridas na edificação, a contar do trânsito em julgado do título executivo; (vii) a fixação de taxa de ocupação do imóvel no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), caso não apresente aludida documentação; e alfim, (viii) a compensação entre os valores da taxa de ocupação do imóvel com o valor da indenização assegurada aos agravados. Adviera, então, o provimento arrostado[6] que, em suma, rejeitara as manifestações formuladas pelo agravante, nos seguintes termos, confira-se: “Chamo o feito à ordem. I – Trata-se de pedido liquidação de sentença (ID 139510102) formulado por WELLINGTON JOSE DE LIMA e ESPÓLIO DE EXPEDITO BEZERRA DA SILVA em face de WAGNER DE OLIVEIRA BRITO, no qual almejam a apuração do montante indenizatório a título de acessões e benfeitorias erigidas sobre o imóvel descrito na inicial. Em ID 147228873, a parte requerida postula: (a) a adoção do procedimento comum para a liquidação de sentença; (b) a realização de perícia; (c) a expedição de ofício para o DF Legal; (d) a verificação da “venda de alguma das unidades autônomas do imóvel”; bem como (e) a interdição do imóvel sub judice. Resposta da parte requerente em ID 150658001. Petição do requerido juntada em ID 151441003 e resposta da parte requerente em ID 156780019. Em ID 158600765, a parte requerida postula a prestação de contas de valores recebidos pela parte requerente ‘a título de aluguéis mantidos com as empresas e com particulares que alugam unidades imobiliárias no imóvel [...] bem como os valores recebidos pelas vendas de unidades imobiliárias no referido imóvel’, a fixação, subsidiariamente, do “valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, a título de aluguel e/ou taxa de ocupação e a compensação de “todos os valores relativos a aluguel e/ou taxa de ocupação de todo o período em que os autores estiverem na posse/detenção do imóvel, relativo aos valores que o réu deverá indenizar a título de benfeitorias e acessões’. Manifestação da parte requerente em ID 163619090. Decido. II – No concernente à adoção do procedimento comum para a liquidação do título judicial exequendo, sem razão a parte requerida. Consoante se observa do V. acórdão transitado em julgado de ID 135457273, o requerido foi condenado a indenizar os requerentes ‘pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença’. A liquidação de sentença aludida no referido acórdão é inarredavelmente por arbitramento (CPC, art. 509, I), já que a apuração do valor das acessões e benfeitorias independe de alegação e prova de fato novo (CPC, art. 509, II). Com efeito, ‘Por fato novo deve-se entender o acontecimento apto a determinar o valor da condenação’ (Nery Junior, Nelson, Código de Processo Civil comentado, São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). A alteração das circunstâncias fáticas posterior à formação do título judicial não se confunde com ‘fato novo’ para efeitos de determinação do rito da liquidação da sentença, tendo mera aptidão de converter a obrigação em perdas e danos. Por fim, registre-se que a existência de pendências entre os requerentes e a Administração Pública, ou a atual situação do imóvel perante os órgãos da Administração, não guardam relação de pertinência com o objeto da liquidação, de modo que eventual pretensão de reparação de danos deverá ser objeto de ação própria. III – Na mesma esteira, nada há que se prover quanto aos pedidos de expedição de ofício para o DF Legal, de verificação de alienação de unidades autônomas da edificação, de interdição do imóvel, de prestação de contas de alugueres e produto de compra e venda ou de fixação de indenização em favor do requerido, uma vez que extrapolam não só o objeto da liquidação de sentença em exame, mas os próprios limites da coisa julgada. Ressalte-se, além disso, que o reexame da matéria ou a tentativa de frustrar o exercício do direito de retenção assegurado à parte requerente pelo acórdão transitado em julgado revelam-se incabíveis (CPC, art. 509, § 4o). IV – Superadas as questões nos termos acima alinhavados, DEFIRO a realização da prova pericial requerida por ambas as partes a fim de apurar-se o valor das acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda. Nomeio ANA CLAUDIA BACILIERI LEITE, corretora e avaliadora de bens imóveis, telefone(s) 61-993143085, e-mail(s) claudia.imoveisdf@gmail.com, que deverá ser intimado(a) para, em CINCO DIAS (art. 465, § 2o, do CPC), dizer se aceita o encargo, apresentar currículo com comprovação de especialização, indicar contatos profissionais e apresentar proposta de honorários, que deverão ser rateados entre as partes, na forma do art. 95 do CPC. V – Intimem-se as partes a se manifestarem nos termos do § 1o do art. 465 do CPC, em QUINZE DIAS. VI – Decorrido o prazo, intime-se o(a) perito(a) preferencialmente via e-mail ou telefone, devidamente certificado nos autos. Fixo o prazo de entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do(a) PERITO(A) para o início dos trabalhos. VII – Sem prejuízo, concedo à parte requerente o prazo de QUINZE DIAS para se manifestar sobre a petição de ID 158600765 e anexo(s). VIII – A pretensão executória cinge-se apenas ao requerido WAGNER DE OLIVEIRA BRITO. Assim, promova-se a devida baixa do feito com relação à TERRACAP. Fica desde logo deferido eventual pedido de ingresso da ADTER como terceira interessada.” Alinhavados os atos precedentes e o postulado pelo agravante, que soa como obrigado na espécie, ao menos nessa análise perfunctória afigura-se correta a decisão guerreada. O título executivo não assegurara ao agravante o direito ao recebimento de quaisquer valores decorrentes da ocupação do imóvel por parte dos agravados, inviabilizando a compensação postulada. Conquanto, de fato, assista ao agravante o direito ao recebimento de taxa pela ocupação do imóvel, deve demandar essa pretensão via do instrumental adequado, porquanto não sobeja possível que, em sede de liquidação de sentença, formule o pedido em descompasso com os contornos objetivos do título formado. Além de não guardar subserviência ao decidido, a postulação ensejaria a deflagração de nova lide processual no ambiente da fase liquidatória, o que não encontra respaldo legal A título meramente ilustrativo, deve ser registrado que o fato de ser reconhecido e assegurado aos agravados o direito de serem indenizados pelas acessões que agregaram ao imóvel não ilide, em contrapartida, a remuneração do uso que exercem sobre o imóvel até o momento de sua efetiva desocupação. Os direitos de indenização de benfeitorias e de indenização do uso não são antagônicos. Se os agravados ocupam o imóvel, dele fruindo em razão do direito de retenção resguardado, devem, em princípio, compensar o uso e fruição, consoante orienta o princípio que coíbe o enriquecimento sem causa. Ou seja, se, durante a posse que exercitam, agregaram ao imóvel benfeitorias úteis e necessárias, devem ser compensados pelas acessões, pois reverterão ao patrimônio do agravante ao ser imitido na posse dos imóveis, não podendo, contudo, fruir da coisa enquanto não realizada a indenização e ultimada a imissão do proprietário na posse sem a correlata contrapartida. Ou seja, os direitos são correlatos, não ilidindo o direito de indenização reconhecido aos agravados a obrigação de indenizar a fruição do bem. Com efeito, se o imóvel pertence ao agravante e é ocupado pelos agravados, afigura-se lícita e cabível a indenização decorrente do uso que fizeram do bem. Conquanto constitua o direito de indenização de benfeitorias agregadas ao imóvel possuído garantia de que o proprietário não se locuplete indevidamente, o mesmo sucede com a necessidade de o possuidor, constituído em mora, remunerar o uso que tivera, correspondente aos locativos dos imóveis. Ocorre que, na hipótese, conforme pontuado, durante a fase cognitiva o agravante não postulara que fosse assegurado em seu favor o recebimento de taxa de ocupação pelo uso do imóvel, inviabilizando que, nessa fase de liquidação, postule esse direito. Ora, a liquidação deflagrada pelos agravados tem por finalidade exclusiva aferir o valor das benfeitorias e acessões erigidas pelos agravados no imóvel que fora adquirido pelo agravante em leilão promovido pela Terracap. Eventual direito indenizatório detido pelo agravante deve ser postulado em ação própria, não sobejando possível que durante a fase de liquidação de sentença postule a indenização e posterior compensação com o crédito liquidado, porquanto essa matéria não fora tratada na fase de conhecimento. Idêntico raciocínio deve ser utilizado para rejeitar a pretensão almejando a compensação entre o crédito que vier a ser liquidado com o produto obtido pelos agravados com aluguéis e com a alienação de unidades imobiliárias erigidas no imóvel. Quanto ao tópico, saliente-se que, se de fato os agravados percebem locativos ou alienaram unidades inseridas na edificação deve haver compensação do fruído com a indenização que lhes será destinada. Contudo, essa resolução não prescinde de reconhecimento judicial em sede própria, porquanto as questões de fato formuladas demandam, inclusive, dilação probatória, e a liquidação, frise-se, destina-se precipuamente à aferir o valor das benfeitorias e acessões erigidas pelos agravados no imóvel nomeado. Ou seja, se está no ambiente de demarcação do quantum debeatur visando conferir contornos objetivos ao título judicial, que, por conseguinte, não comporta nenhuma modulação quanto ao seu alcance objetivo. Há que ser consignado, outrossim, que a compensação afigura-se possível quando se tratar de créditos líquidos, vencidos e incontroversos, havidos entre duas pessoas, credora e devedora uma da outra, nos limites das importâncias compensadas. Na hipótese, o agravante ainda não detém crédito líquido e certo em face dos agravados, pois, relembre-se, ainda não lhe fora assegurado direito ao recebimento de taxa de ocupação pelo imóvel inviabilizando a compensação postulada. Assinale-se, ademais, que a liquidação, no caso, deve processar-se sob o rito do arbitramento e todos os fatos formulados que não encontram ressonância no decidido são impassíveis de ser considerados ou influenciarem na definição do quantum debeatur da indenização imposta ao agravado. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante ressente-se de plausibilidade, vez que não se afere, nessa análise perfunctória, lastro material na assertiva apresentada, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165616806 - Pág. 1/4 (fls. 690/693) - liquidação de sentença. [2] - ID Num. 147228873 - Pág. 1/5 (fls. 577/581) e ID Num. 158600765 - Pág. 1/5 (fls. 655/659) - liquidação de sentença. [3] - ID Num. 135457273 - Pág. 11 (fl. 515) – liquidação sentença. [4] - ID Num. 139510102 - Pág. 1/12 (fls. 555/566) – liquidação sentença. [5] - ID Num. 147228873 - Pág. 1/5 (fls. 577/581) e ID Num. 158600765 - Pág. 1/5 (fls. 655/659) - liquidação de sentença. [6] - ID Num. 165616806 - Pág. 1/4 (fls. 690/693) - liquidação de sentença.